Tribunal: TJMT
Processo: 0001903-62.2015.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001903-62.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (APELANTE), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), SIMONE APARECIDA ACOSTA DE BRITO - CPF: 856.774.931-04 (APELADO), ROSSELLO FRANSOSI - CPF: 483.551.941-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – DUPLICATAS FUNDADAS EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – DÉBITOS ACADÊMICOS – MORA “EX RE” – PREVISÃO DE TERMO – INCIDÊNCIA DO ART. 397 DO CÓDIGO CIVIL – JUROS MORATÓRIOS DEVIDOS A PARTIR DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Os juros moratórios, em se tratando de obrigação líquida, contratualmente delineada com prazo final, devem incidir a partir do vencimento, por força do art. 397 do CC.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATO-GROSSENSE – IEMAT
,

contra a sentença que, nos Autos da Ação Monitória em epígrafe, proposta em face de
SIMONE APARECIDA ACOSTA DE BRITO
, julgou
procedente
o pedido da autora, ora apelante, para constituir de pleno direito em título executivo o valor de R$ 20.234,39, correspondente a débitos acadêmicos, com correção monetária a partir de março de 2009 e juros de mora a contar da data da citação (id. 76997462).

A apelante se limita a afirmar que se trata de mora
ex re
, razão pela qual entende que os juros moratórios devem incidir a partir do vencimento de cada prestação devida pela apelada, com o que pugna pela alteração do termo
a quo
de incidência do aludido encargo.

Intimada, a apelada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como relatado, a

Instituição Educacional Mato-Grossense – IEMAT
pretende ver reformada a sentença que, no bojo da Ação Monitória que promoveu em face de
Simone Aparecida Acosta de Brito
, julgou
procedente
o seu pedido para constituir de pleno direito em título executivo o valor declinado na inicial, correspondente a dívidas alusivas a mensalidades e/ou semestralidades acadêmicas.

No caso, a irresignação se restringe ao termo
a quo
dos juros moratórios, os quais, segundo afirma a apelante, deveriam ser computados a partir do vencimento de cada prestação, eis que se trataria de mora
ex re
.

Evitando ilações desnecessárias, a pretensão recursal merece deferimento, considerando que se trata de obrigação positiva e líquida, representada por duplicatas fundadas em contrato de prestação de serviços educacionais que previam a data de cada vencimento, como se infere do id. 76996472, havendo, portanto, o respectivo termo, o que dispensa a interpelação judicial ou extrajudicial prevista no art. 397, parágrafo único, do Código Civil.

Aplica-se, portanto, a regra prevista no
caput
do referido artigo legal, de modo que a devedora incidiu em mora a partir do vencimento de cada prestação:

“Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida,
no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor
.

Parágrafo único.
Não havendo termo
, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial.”

A esse respeito, esclarece a jurisprudência:

“APELAÇÃO -
AÇÃO MONITÓRIA - MENSALIDADES ESCOLARES INADIMPLIDAS - MORA EX RE - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - VENCIMENTO DA PARCELA
- PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA -
INCIDÊNCIA ARTIGO 397 DO CÓDIGO CIVIL.

- Em se tratando de contrato de prestação de serviços educacionais, a mora é ex re, porquanto independe de notificação ou interpelação para constituir em mora o devedor

- Os juros de mora e correção monetária são devidos a partir do vencimento de cada parcela inadimplida
, haja vista que a partir do inadimplemento constitui-se a mora do devedor, nos termos do artigo 397 do CC.”

(TJ-MG - AC: 10499180016697001 MG, Relator: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 04/02/0020, Data de Publicação: 12/02/2020)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e fixar a data do vencimento de cada prestação como marco inicial dos juros moratórios, no percentual estabelecido na sentença.

É como voto.

Eminentes pares:

Como relatado, a

Instituição Educacional Mato-Grossense – IEMAT
pretende ver reformada a sentença que, no bojo da Ação Monitória que promoveu em face de
Simone Aparecida Acosta de Brito
, julgou
procedente
o seu pedido para constituir de pleno direito em título executivo o valor declinado na inicial, correspondente a dívidas alusivas a mensalidades e/ou semestralidades acadêmicas.

No caso, a irresignação se restringe ao termo
a quo
dos juros moratórios, os quais, segundo afirma a apelante, deveriam ser computados a partir do vencimento de cada prestação, eis que se trataria de mora
ex re
.

Evitando ilações desnecessárias, a pretensão recursal merece deferimento, considerando que se trata de obrigação positiva e líquida, representada por duplicatas fundadas em contrato de prestação de serviços educacionais que previam a data de cada vencimento, como se infere do id. 76996472, havendo, portanto, o respectivo termo, o que dispensa a interpelação judicial ou extrajudicial prevista no art. 397, parágrafo único, do Código Civil.

Aplica-se, portanto, a regra prevista no
caput
do referido artigo legal, de modo que a devedora incidiu em mora a partir do vencimento de cada prestação:

“Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida,
no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor
.

Parágrafo único.
Não havendo termo
, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial.”

A esse respeito, esclarece a jurisprudência:

“APELAÇÃO -
AÇÃO MONITÓRIA - MENSALIDADES ESCOLARES INADIMPLIDAS - MORA EX RE - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - VENCIMENTO DA PARCELA
- PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA -
INCIDÊNCIA ARTIGO 397 DO CÓDIGO CIVIL.

- Em se tratando de contrato de prestação de serviços educacionais, a mora é ex re, porquanto independe de notificação ou interpelação para constituir em mora o devedor

- Os juros de mora e correção monetária são devidos a partir do vencimento de cada parcela inadimplida
, haja vista que a partir do inadimplemento constitui-se a mora do devedor, nos termos do artigo 397 do CC.”

(TJ-MG - AC: 10499180016697001 MG, Relator: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 04/02/0020, Data de Publicação: 12/02/2020)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e fixar a data do vencimento de cada prestação como marco inicial dos juros moratórios, no percentual estabelecido na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021